Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-96.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DÉBITO. ENCARGOS POR ATRASO. MULTA MORATÓRIA. ART. 1.336, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - A multa moratória, de 2% (dois por cento), prevista no art. 1.336, § 1o, do Código Civil somente é exigível se prevista expressamente na convenção do condomínio. Precedentes do TJDFT.

2 - No caso concreto, foi juntada aos autos a Convenção de Condomínio do Residencial Paranoá Parque, de onde consta a previsão para a cobrança do débito condominial acrescido de multa moratória correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor total da dívida.

3 - Recurso conhecido e provido.